Tribunal: CARF
Processo: 13603.902729/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902729/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.559 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO ATÉ O LIMITE DOS RESULTADOS RECONHECIDOS
NO BRASIL.
Impõe-se reconhecer parcialmente o imposto sobre a renda pago na República
da Argentina quando o contribuinte reconhece os resultados auferidos no
exterior pelo valor líquido, isto é, em desacordo ao determinado no art. 1o, § 7o,
da IN SRF no 213, de 2002.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
VALIDADE PARA INTEGRAR O SALDO NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) são aptas para integrar o saldo negativo do IRPJ ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF no 177).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer parcialmente o valor de R$
11.238.616,06 como saldo negativo do imposto de renda do ano-calendário 2008.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902729/2012-17
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não reconheceu
o saldo negativo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 2008, em
decorrência de que as antecipações confirmadas não foram suficientes para extinguir o imposto
informado durante o período.
2.

O não reconhecimento do SN IRPJ AC 2008, no valor de R$ 13.187.311,62,
decorre da não confirmação do imposto de renda pago no exterior, retenções na fonte e
estimativas compensadas, conforme se verifica no demonstrativo (fls. 23/26).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 229/431), o sujeito passivo arguiu que a
glosa do IRRF, advém das retenções efetuadas pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 42.986,73,
que juntou comprovantes; a glosa do IR pago no exterior, decorre de imposto pago pela
controlada e coligada, na Argentina, no valor de R$ 5.927.534,50 e que, apesar de ter informado
lucro de R$ 15.915.355,77 no lugar de R$ 23.710.138,01, mas que isso não causou prejuízo ao
Fisco; sobre as estimativas compensadas, no valor de R$ 17.915.631,00, a importância de R$
4.077.778,00, foi compensada com créditos de PIS/Cofins exportação, que são objeto de
discussão em outro processo e que a compensação no valor de R$ R$12.913.366,54 está sendo
questionada e os valores cobrados no PAF no 13603.720428/2008-91.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 710/723).
Destaca-se, em relação ao IRRF, que os documentos apresentados comprovam a retenção e que
os rendimentos foram oferecidos à tributação, devendo ser validado o valor de R$ 42.986,73;
sobre o IR pago no exterior, entendeu a autoridade julgadora que não restou comprovado o
oferecimento das receitas e o imposto pago no exterior; sobre a estimativas compensadas
relativas ao PIS/Cofins no valor de R$ 4.077.778,00, as mesmas não foram homologadas e, ainda
que o processo não tenha se concluído na esfera administrativa, não se verifica liquidez e
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

certeza; que a parcela correspondente a R$ 924.486,62 foi incluída no parcelamento da Lei no
11.941, de 2009, e que essas parcelas não puderam ser confirmadas; que o IRRF, no valor de R$
14.962.734,75, é objeto de discussão no PAF no 13603.720428/2008-91. O resultado final foi,
não obstante a parcela reconhecida no valor de R$ 42.986,73, continua inexistindo saldo
negativo. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas decidir
pelo sobrestamento do processo, sob pena de violar o princípio da legalidade inserto na
Constituição Federal.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAMENTO DE VALORES DEVIDOS POR
ESTIMATIVA.
O saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário, oriundo de
valores devidos mensalmente por estimativa, não recolhidos tempestivamente e
parcelados posteriormente, somente poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela RFB à medida que forem sendo pagas as parcelas do parcelamento, e
desde que o montante já pago exceda o valor do imposto determinado com base no
lucro real apurado em 31 de dezembro.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 783/791), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial que o valor do IRRF no valor de R$ 42.986,73 foi confirmado pela
DRJ, mas que por erro, julgou totalmente improcedente a manifestação de inconformidade; sobre
o IR pago no exterior, que se utilizou do crédito correto relativo ao imposto pago no exterior nos
exatos limites da legislação (IN SRF no 213, de 2002); que as estimativas compensadas foram
objeto de compensação em procedimentos específicos e que, ainda que persista a não
homologação, os débitos serão exigidos via executivo fiscal. Requer, ao final, o provimento do
Recurso Voluntário.
6.

A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, com base na
Resolução no 1202-000.251 (fls. 783/791), decidiu converter o julgamento em diligência para
confirmar a correta intimação do Acórdão da DRJ e sobre as razoes da existência de dois termos
de intimação.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

7.

Em petição de 13.04.2018 (fls. 805/860), a interessada comparece ao processo
para informar fato novo, de que os valores das estimativas compensadas com crédito de
PIS/Cofins-Exportação tiveram as respectivas DCOMPs retificadas para reduzir a parcela
compensada e o saldo remanescente foi incluído na anistia introduzida pela Lei no 11.941, de
2009, no valor de R$ 924.486,62. A exceção é a DCOMP relativa a estimativa devida de junho
de 2008, cuja parte foi extinta com a anistia (R$ 82.697,10) e o restante (R$ 606.688,64)
permanece sendo discutido no PAF no 13603.724496/2011-24.
8.

Em sessão de julgamento de 15.08.2018, esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção de Julgamento decidiu, nos termos do Acórdão no 1402-003.351, sobrestar o presente
processo até que fossem prolatadas decisões definitivas nos PAF no 13603.724491/2011-00,
13603.724612/2011-13, 13603.724611/2011-61, 13603.724614/2011-02, 13603.724494/2011-
35,
13603.724495/2011-80,
13603.724615/2011-49,
13603.724496/2011-24,
13603.724617/2011-38, 13603.724497/2011-79, 13603.724498/2011-13, 13603.724618/2011-82
e 13603.724500/2011-54 (fls. 861/874). A referida decisão restou materializada com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
SOBRESTAMENTO
Existindo discussão em outros processos administrativos sobre a compensação de
estimativas que compõe o saldo negativo de IRPJ que se pretende compensar nos autos
deste processo em epígrafe, resta caracterizada a prejudicialidade do pedido de
compensação, devendo sobrestar o julgamento do recurso até que seja proferida decisão
administrativo definitiva nos processos que tratam das compensações das estimativas.

9.

Diante dessa determinação, foram autuados os seguintes PAFs ao presente
processo:
Processo Administrativo Fiscal
Folhas
Transmissão
DCOMP
13603.724491/2011-00
880/905
10.03.2008
12.03.2008
20.03.2008
13603.724612/2011-13
1.025/1.040
12.03.2008
28.03.2008
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

13603.724611/2011-61
1.009/1.024
10.03.2008
12.03.2008
14.03.2008
19.03.2008
28.03.2008
26.06.2008
13603.724614/2011-02
1.041/1.056
20.05.2008
27.05.2008
13603.724494/2011-35
906/927
09.05.2008
13.05.2008
16.05.2008
20.05.2008
21.05.2008
27.05.2008
13603.724495/2011-80
928/942
27.06.2008
30.06.2008
13603.724615/2011-49
1.057/1.072
23.06.2008
25.06.2008
27.06.2008
30.06.2008
13603.724496/2011-24
1.105/1.120
22.07.2008
29.07.2008
25.09.2008
13603.724617/2011-38
1.073/1.088
26.08.2008
27.08.2008
29.08.2008
13603.724497/2011-79
943/964
26.08.2008
28.08.2008
29.08.2008
13603.724498/2011-13
965/986
12.09.2008
13.09.2008
15.09.2008
16.09.2008
17.09.2008
19.09.2008
25.09.2008
26.09.2008
29.09.2008
06.01.2009
13603.724618/2011-82
1.089/1.104
29.09.2008
13603.724500/2011-54
987/1008
27.11.2008
11.12.2008
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

10.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
I. Conhecimento
11.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 18.05.2013,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (fls. 731), portanto o Recurso Voluntário
apresentado em 18.06.2013, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls.
733), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

II. Mérito
a) Escopo sob litígio
12.

O litigio decorre do não reconhecimento do saldo negativo de R$ 13.187.311,62
(AC 2008), sendo o IRPJ devido de R$ 99.043.127,11, em razão do não reconhecimento do
imposto de renda pago no exterior, IRRF, estimativas compensadas. O quadro resume os valores
pleiteados e não reconhecidos no Despacho Decisório:

IR exterior
IRRF
Pagamentos
Estimativas Comp
Soma das Parcelas
Pleiteado
R$ 11.075.133,24
R$ 6.701.333,47 R$ 36.777.070,90
R$ 57.676.881,16
R$ 112.230.418,77
Reconhecido DD
R$ 5.148.066,16
R$ 6.658.346,74 R$ 36.777.070,90
R$ 39.761.250,16
R$ 88.344.733,96
Litígio
R$ 5.927.067,08
R$ 42.986,73 R$ -
R$ 17.915.631,00
R$ 23.885.684,81

13.

O valor do IRRF no valor de R$ 42.986,73 foi confirmado pela DRJ, mas ainda
assim não foi suficiente para gerar saldo negativo, por essa razão, a DRJ julgou como
improcedente a manifestação de inconformidade, pois ainda que tenha assistido razão a ora
Recorrente quanto a parte do crédito pleiteado ter sido reconhecida, tais valores foram
insuficientes, por si só, para gerar saldo negativo.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

14.

Dessa forma, não houve equivoco à r. Decisão pois até aquele momento não
houve parcela de saldo negativo passível de ser compensado.

b) Imposto de Renda pago no exterior
15.

Alega a Recorrente que o IR pago no exterior foi apurado nos exatos limites da
legislação (IN SRF no 213, de 2002), informa que é controladora da empresa New Holland
Holdings (Argentina) S/A e coligada da CNH Argentina S/A, possuindo participação nos lucros
auferidos nos percentuais de 99,99% e 19,35%, respectivamente.
16.

Aduz que registrou a título de lucros auferidos no exterior, no ano-calendário de
2008, o valor de R$ 20.590.394,95, sendo R$ 3.984.053,56 (CNH Argentina) e R$
16.606.341,39 (New Holland), conforme DIPJ 2009, Ficha 34.
17.

Sobre o IR pago no exterior, informa que do valor na DIPJ 2009, R$
11.075.133,24, apenas R$ 5.147.598,74, que foi reconhecido, refere-se a imposto pago no ano-
calendário 2008 e que a parcela não reconhecida, R$ 5.927.067,08, se refere a imposto pago no
exterior no ano-calendário 2005.
18.

A parcela não reconhecida, paga no ano-calendário 2005, observou o art. 14, § 15
e § 16, da IN SRF no 213, de 2002, a seguir transcrito:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
19.

Informa ainda que o valor pago pelas empresas New Hollandd e CNH Argentina
passou a ser controlado na Parte B do Lalur (§ 16o, art. 14, da IN SRF no 213, de 2002) e que
apenas em 2008 a Recorrente apurou base tributável de IRPJ, quando os créditos foram
calculados à alíquota de 25% sobre o lucro apurado no ano-calendário de 2005. Em resumo,
lucro no exterior de R$ 23.710.138,01 e imposto pago no exterior de R$ 5.927.534,50.
20.

A Recorrente informa, ainda, que cometeu equívoco ao declarar em sua
DIPJ/2006 o lucro líquido auferido no exterior, R$ 15.915.355,77 ao invés de R$ 23.710.138,01,
em desacordo ao determinado no art. 1o, § 7o, da IN SRF no 213, de 2002, mas que isso não
causou prejuízo ao Fisco.
21.

A r. decisão entendeu, em razão de que (i) os documentos apresentados pelo
contribuinte não estarem acompanhados de tradução para o português, conforme exigido pela
legislação; (ii) que os resultados auferidos no exterior foram informados a menor na DIPJ 2006;
e (iii) ainda que o imposto tenha origem em retenção previstas no país de origem, não foi
apresentada a legislação do país de origem que prevê a retenção.
22.

Concluiu a DRJ que não comprovado o oferecimento das receitas à tributação e o
pagamento ou retenção do imposto no exterior, ainda que indicado pelo contribuinte em sua
DIPJ, não há como deduzir o quantum correspondente na apuração do IRPJ no Brasil.
23.

O Brasil é signatário junto com a República da Argentina do Acordo sobre
Simplificação de Legalizações de Documentos Públicos, o qual prescreve a desnecessidade de
validar documentos públicos brasileiros e argentinos nos consulados destes países.
24.

No caso específico da Argentina, existe o Acordo, por troca de notas, sobre
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16.10.2003, DOU de 23.04.2004,
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

pelo qual restou estabelecido que as partes contratantes se eximirão de toda forma de intervenção
consular na legalização dos documentos.
25.

No sítio Portal Consular do Ministério das Relações exteriores verifica-se que os
documentos emitidos em países estrangeiros que estão na lista da Convenção da Apostila da
Haia devem ser encaminhados unicamente às autoridades apostilantes localizadas no país
emissor dos documentos, para que seja providenciado o apostilamento1.
26.

Note-se, ainda, que parte do valor pago na Argentina foi reconhecido no
Despacho Decisório, o que é razoável concluir que não há requisitos formais adcionais para o
reconhecimento.
27.

O problema, pois, reside no aspecto material para o reconhecimento do imposto
pago ao Fisco Argentino.
28.

Apesar de correto o procedimento da Recorrente em relação ao registro na Parte B
do Lalur, nos termos do preconizado no art. 14, § 15 e § 16, da IN SRF no 213, de 2002, a receita
auferida no exterior não foi integralmente reconhecida pela interessada, mas apenas parte dela.
29.

Dessa forma, diferente do decidido na r. decisão que não reconheceu
integralmente a parcela de R$ 5.927.067,08 do ano-calendário 2005 por não ter sido
contabilizada de forma correta a integralidade das receitas, o entendimento que deve prevalecer é
aquele que permite a compensação do imposto pago no exterior na exata proporção das receitas
reconhecidas.
30.

A Recorrente reconhece que cometeu equívoco ao declarar em sua DIPJ/2006 o
lucro líquido auferido no exterior pelo valor líquido, R$ 15.915.355,77 ao invés de R$
23.710.138,01, em desacordo ao determinado no art. 1o, § 7o, da IN SRF no 213, de 2002.
31.

Considerando que o valor pleiteado a título de IR pago no exterior, no valor de R$
5.927.067,08 se refere a uma receita de R$ 23.710.138,01, mas que o sujeito passivo apenas
reconheceu como receita no ano-calendário 2006 o valor de R$ 15.915.355,77, o valor do
imposto pago no exterior passível de compensação no país deve ser proporcional a essa receita,
isto é, de R$ 3.978.838,94.

1
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/legalizacao-de-documentos/apostilamento-de-documentos
<consulta em 16.08.2022, as 14:22h>
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

c) Estimativas compensadas
32.

Sobre esse ponto, a alegação principal é de que as estimativas compensadas que
não foram reconhecidas no Despacho Decisório, R$ 17.915.631,00, eram objeto de discussão em
procedimentos administrativos distintos de encontro de contas.
33.

Conforme relatado, em razão dessa prejudicialidade, via Acórdão no 1402-
003.351, entendeu esta Turma por sobrestar o presente processo até que fossem prolatadas
decisões
definitivas
nos
PAF
no
13603.724491/2011-00,
13603.724612/2011-13,
13603.724611/2011-61, 13603.724614/2011-02, 13603.724494/2011-35, 13603.724495/2011-
80,
13603.724615/2011-49,
13603.724496/2011-24,
13603.724617/2011-38,
13603.724497/2011-79, 13603.724498/2011-13, 13603.724618/2011-82 e 13603.724500/2011-
54.
34.

O tema restou solucionado a partir da edição do Parecer Normativo COSIT no 2,
de 2018, que firmou entendimento que as estimativas extintas por meio de compensação não
homologada, por terem sido objeto de confissão na DCOMP, após o encerramento do período de
apuração, deixam de ser mera antecipação do tributo e passam a ser crédito tributário
constituído, passíveis, portanto de cobrança.
35.

No âmbito do contencioso administrativo, muito se refletiu sobre os efeitos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em especial pela situação em tese de se reconhecer
eventual saldo negativo formado por estimativas não pagas, ainda que objeto de confissão. Para
essa corrente, deveria a administração sobrestar a análise do saldo negativo até a homologação
em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo, sem qualquer embargo, plausível e requerido
pela ora Recorrente e deferido por esta Turma.
36.

Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
37.

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres os
quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
38.

O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte
redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
39.

Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se
imiscuir em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o
controle e cobrança dos créditos tributários.
40.

O tema resta definitivamente resolvido no âmbito administrativo após a edição da
a Súmula CARF no 177, com a seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902729/2012-17

41.

Dessa forma, deve ser superado o óbice identificado pela r. Decisão e ser
reconhecido, de forma adicional, as estimativas extintas mediante procedimento de
compensação.

Conclusão
42.

O resultado final do litígio é o reconhecimento do IRRF adicional no valor de R$
42.986,73, conforme decisão de primeira instância, e, na presente decisão, o reconhecimento
adicional do imposto de renda pago no exterior, no valor de R$ 3.978.838,94, em razão do
reconhecimento parcial da renda auferida em terceiro país, e reconhecimento integral do valor de
R$ 17.915.631,00, relativo a estimativas extintas mediante compensação.
43.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para reconhecer parcialmente o valor de R$ 11.238.616,06 como saldo
negativo do imposto de renda do ano-calendário 2008.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1188
DF CARF MF
Original